Tribunal: TJDFT
Processo: 0720192-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. JUROS MORATÓRIOS. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEI 14.905/2024. COISA JULGADA. TEMA 677/STJ. PARCIAL PROVIMENTO.
1. É vedada a apreciação em sede recursal, de tese não aduzida na instância “a quo”, por configurar inovação recursal, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa e caracterizar supressão de instância, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
2. Consoante o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora legais, que continuam a incidir até a quitação, são regidos pelas sucessivas leis em vigor durante o decorrer do período de mora. Assim, a partir da entrada em vigor da Lei 14.905/24, devem as novas parcelas de juros ser calculadas com base na redação conferida ao art. 406 do Código Civil pela referida lei” (AREsp n. 2.931.996/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025.).
3. A superveniência da Lei no 14.905/2024, que alterou a redação do art. 406 do Código Civil para estabelecer a taxa legal de juros moratórios, aplica-se de forma imediata às parcelas vincendas, inclusive em processos em fase de cumprimento de sentença, respeitados os critérios fixados no título judicial para os períodos pretéritos.
4. Mantém-se a aplicação do Tema 677 do STJ, que estabelece a incidência dos consectários da mora mesmo após o depósito judicial, desde que não haja efetiva entrega dos valores ao credor.
5. Incabível a aplicação da multa por aviamento de recurso procrastinatório requerida em contrarrazões, uma vez que o executado atuou com observância dos limites da garantia constitucional ao contraditório e da ampla defesa.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.